Tribunal: TJBA
Processo: 8062253-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062253-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE, KELLY ANDREOLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
Antonio Carvalho registrado(a) civilmente como ANTONIO DE SOUZA CARVALHO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo decisão do juízo de origem que, nos autos da Execução Fiscal nº 0501740-54.2017.8.05.0250, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta pela agravante. A agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de elementos essenciais, a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) cobrada pelo Município de Simões Filho, com base no Tema 919 do STF, e a inaplicabilidade da modulação de efeitos fixada na repercussão geral para o seu caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Exceção de Pré-Executividade pode ser conhecida para o reconhecimento da inconstitucionalidade da TFF municipal cobrada sobre Estações Rádio Base (ERB); (ii) estabelecer se a CDA apresentada é nula por ausência de elementos essenciais, como a identificação do local de ocorrência do fato gerador; (iii) determinar se a modulação de efeitos fixada no Tema 919 do STF afasta a aplicabilidade da tese de inconstitucionalidade da taxa à execução fiscal proposta anteriormente à publicação da ata de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade somente é admissível quando fundada em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e demonstrável por prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. A discussão sobre a validade da cobrança da TFF foi objeto do julgamento do Tema 919 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa instituída por municípios para fiscalização do funcionamento de torres e antenas, por ser de competência privativa da União (CF, art. 22, IV), mas modulou os efeitos da decisão para que só produzisse efeitos a partir de 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

5. A execução fiscal em análise foi proposta em 24/10/2017, e a exceção foi oposta em 04/10/2018, ou seja, anteriormente ao marco fixado pela modulação de efeitos, o que torna legítima a cobrança e inaplicável a tese de inconstitucionalidade neste caso.

6. O entendimento do STF no Tema 919, apesar de referir-se à legislação do Município de Estrela D’Oeste/SP, possui repercussão geral e deve ser observado por todos os tribunais em casos análogos, o que inclui o presente feito.

7.
A alegada nulidade da CDA, por suposta ausência de individualização do local do fato gerador, exige análise fático-probatória e não pode ser acolhida por meio de exceção de pré-executividade, que se limita a matérias verificáveis de plano. Ademais, a jurisprudência reconhece a validade de CDA emitida com base no CNPJ da matriz, desde que atendidos os requisitos legais.

8. A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais estaduais têm reiterado a aplicação da modulação de efeitos do Tema 919, considerando legítimas as cobranças de TFF realizadas antes de 07/12/2022, com base na presunção de constitucionalidade das leis municipais até então vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para discussão de matéria que demanda dilação probatória, como a alegada nulidade da CDA por ausência de individualização do local do fato gerador.

2. A cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) por municípios sobre Estações Rádio Base é inconstitucional, conforme decidido no Tema 919 do STF, porém os efeitos dessa declaração foram modulados para produzir efeitos apenas a partir de 07/12/2022, não atingindo execuções fiscais propostas antes dessa data.

3. A tese firmada pelo STF no Tema 919 possui repercussão geral e deve ser observada pelos tribunais mesmo em relação a leis municipais distintas daquela analisada no caso concreto do RE 776.594.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; CPC, arts. 927, III; 1.021; CTN, art. 78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, ARE 1.370.232 (Tema 1235); TJ-SP, AI 2317333-52.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Bartoletti, j. 30.11.2023; TJ-BA, AI 8004624-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 12.07.2021; TJ-BA, AI 8004989-29.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 08.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8062253-33.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CLARO S/A
, e, como agravado,
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)